Tribunal: TCU
Processo: 018.614/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurado pela Fundação Nacional de Saúde/MS, em razão da impugnação parcial de despesas e da omissão no dever de prestar contas da 2a parcela do Convênio n° 357/2005, celebrado com a Prefeitura Municipal de São Francisco do Maranhão/MA, tendo por objeto "Sistema de Abastecimento de Água" (Processo 25170.010106/2012-32)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão de irregularidades na execução do Convênio 357/2005 (Siafi 555318), cujo objeto foi a implantação de sistema de abastecimento de água no Município de São Francisco do Maranhão/MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do Súmula TCU, promover o apostilamento dos itens 9.6 e 9.7 do Acórdão 2758/2022-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 17/5/2022, Ata 15/2022, para que neles passem a constar os valores das sanções individuais imputadas a Francisco Ademar dos Santos e Adelbarto Rodrigues Santos, com fundamento no art. 58, incisos I e IV, respectivamente, da Lei 8.443/1992, conferindo-lhes a seguinte redação: Onde se lê: "9.6. aplicar a Francisco Ademar dos Santos a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. aplicar a Adelbarto Rodrigues Santos, na condição de prefeito, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, que prescinde de audiência prévia, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU, por não ter atendido às reiteradas diligências dirigidas ao Município de São Francisco do Maranhão/MA, tampouco ter encaminhado justificativas acerca de eventuais dificuldades em respondê-las;" Leia-se: "9.6. aplicar a Francisco Ademar dos Santos a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00; 9.7. aplicar a Adelbarto Rodrigues Santos, na condição de prefeito, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00, que prescinde de audiência prévia, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU, por não ter atendido às reiteradas diligências dirigidas ao Município de São Francisco do Maranhão/MA, tampouco ter encaminhado justificativas acerca de eventuais dificuldades em respondê-las; (...) " 9.2. reabrir prazos para que Francisco Ademar dos Santos e Adelbarto Rodrigues Santos apresentem eventuais recursos, a partir da ciência desta deliberação, ou complementem as razões recursais já apresentadas à peça 104; 9.3. findos os prazos recursais, na ausência de novo apelo, encaminhar estes autos ao relator ad quem , para a retomada da avaliação de admissibilidade do recurso já interposto por Adelbarto Rodrigues Santos, peça 104; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Município de São Francisco do Maranhão/MA e à Fundação Nacional de Saúde (Funasa).